Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731234-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELISMAR PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: LUIZ FELIPE SOUZA DE LUCENA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente – investigado por integrar organização criminosa armada (art. 2o, § 2°, da L. 12.850/2013), corrupção passiva (art. 317 do CP), promover a entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (Art. 349-A do CP), prevaricação (art. 319 do CP) e promoção de fuga de pessoa legalmente presa (art. 351 do CP) – teve prisão temporária decretada, pelo prazo de 30 dias, em 9.7.24 (ID 62218861). O mandado de prisão temporária foi cumprido em 10.7.24 (ID 62218861, p. 143/4). Sustenta o impetrante que a prisão do paciente não é necessária à investigação, “pois já foram feitos (sic) todas as diligências externas com o cumprimentos (sic) dos Mandados de busca e apreensão na casa do paciente, bem como das pessoas envolvidas, colhidos todos depoimentos, e veja não há prova concreta de autoria do paciente, sendo que durante a investigação, não conseguiram pegar o paciente em flagrante, onde o mesmo em todo período estava de serviço na unidade prisional” (ID 62217504, p. 7). E “também fundamentado pelo juízo de piso que a condição pessoal do paciente de policial penal a proximidade dele com internos durante seus turnos de trabalho, bem como o acesso às informações privilegiadas em razão do cargo, poderiam obstaculizar ou prejudicar a consecução das investigações policiais, não tem fundamento ou razão alguma” (ID 62217504, p. 7). Basta que o paciente seja afastado de suas atividades profissionais até que seja finalizado o inquérito policial ou a instrução processual. Não há provas de que o paciente integre a organização criminosa conhecida como “Comboio do Cão”. E “a suposta movimentação financeira do paciente, não demostra e não há prova nos autos de ter recebido algum valor dos envolvidos, pois pode ser empréstimos contraídos com terceiros a cerca de um ano atrás” (ID 62217504, p. 7). As condições pessoais do paciente são favoráveis. É primário, tem endereço fixo e família com filho, além do que faz uso de medicamentos para ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Pede, em liminar, seja relaxada a prisão temporária do paciente e impostas medidas cautelares diversas da prisão (ID 62217504). Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária (L. 7.960/89, art. 1o, I e III). Ensina Renato Brasileiro de Lima que: “como espécie de prisão cautelar, visa assegurar a eficácia das investigações – tutela-meio, para, em momento posterior, fornecer elementos informativos capazes de justificar o oferecimento de uma denúncia, fornecendo justa causa para a instauração de um processo penal, e, enfim, garantir eventual sentença condenatória – tutela-fim” (“in” Legislação Criminal Especial Comentada, ed. JusPodivm, 5a ed., p. 841). Conforme representação policial e relatórios técnicos ns. 23/2024-2, 24/2024-2 e 25/2024 da DIP/SEAPE-DF há indícios de que o paciente, policial penal, integra a organização criminosa denominada “Comboio do Cão, para a qual comete crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), promover a entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (Art. 349-A do CP), prevaricação (art. 319 do CP) e promoção de fuga de pessoa legalmente presa (art. 351 do CP) –” (ID 62218868, p. 6-17 e 19-43). Consta nos autos que, depois de apreendido aparelho celular e porções de substâncias ilícitas no interior de cela no Centro de Detenção Provisória, houve investigação que apontou para participação do paciente, policial penal, na empreitada criminosa. Ele foi responsável pelo ingresso e venda do aparelho celular a L. G. R. J. no presídio, pelo valor de R$ 5.000,00 (ação penal n. 0724794-74.2020.8.07.0001). O paciente também comercializava substâncias entorpecentes e fazia parte do planejamento de fuga dos internos pelo valor de R$ 150.000,00. Além disso, há informações de que as movimentações financeiras na sua conta bancária são incompatíveis com a sua renda. A prisão temporária foi decretada por prazo determinado para "identificar outros envolvidos e com isso desmantelar uma possível empreitada criminosa ainda maior e mais vultuosa. Como por exemplo, a suspeita de haver plano de fuga de internos de alta periculosidade e de grande poder financeiro, para o final do mês de Julho, após a cobrança de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo representado, conforme informações prestadas por WESLY DENNY DA SILVA MELO, (ID: 203132603). (...) Não são suficientes as medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP), pois a condição pessoal do representado de policial penal, a proximidade dele com internos durante seus turnos de trabalho, bem como o acesso às informações privilegiadas em razão do cargo, poderiam obstaculizar ou prejudicar a consecução das investigações policiais. A prisão tem função essencial na averiguação completa da teia criminosa ao qual o representado encontra-se envolvido, com a completa interrupção de suas comunicações, a apreensão dos instrumentos dos crimes e a qualificação de eventuais colaboradores ainda não conhecidos das Autoridades de Persecução Penal. Ressalto ainda a necessidade e proporcionalidade da medida, considerando que o representado também poderá colocar em risco a continuidade das investigações, coagindo as testemunhas envolvidas nos delitos e influenciando seus respectivos depoimentos.” (ID 62218861). Embora os crimes pelos quais o paciente é investigado não envolvam, diretamente, violência ou grave ameaça à pessoa, são graves - se referem a organização criminosa, com possibilidade de grave dano à segurança pública, especialmente por viabilizar o contato externo dos presos e planejar fuga de inúmeros detentos, situação que, ao menos nesse exame preliminar, aponta para a necessidade de manutenção da ordem de prisão. Ademais, não há informações nos autos a respeito das diligências investigativas em andamento e oitiva do paciente. E pretende-se, com a prisão, esclarecer a cadeia criminosa e evitar que o paciente influencie no depoimento das testemunhas, oculte ou destrua provas. Cabível, assim a prisão temporária, imprescindível para as investigações do inquérito policial relacionadas ao crime de organização criminosa e os crimes correlacionados (art. 1°, I, da L. 7.960/89 e art. 2°, § 4o, da L. 8.072/90). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES